Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703867-65.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: L C M LTDA. EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: L C M LTDA. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por L C M LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642245, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação da L C M LTDA para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança e afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022, reconhecendo, portanto, o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos no respectivo exercício financeiro. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 41952346 e 42082012, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022 às 13:04:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora